Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO DE CUSTOS DE COBRANÇA. RECIPROCIDADE. CLÁUSULA VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADA. CALCULADORA DO CIDADÃO. FERRAMENTA ELETRÔNICA QUE NÃO CORRESPONDE A MEIO DE PROVA.

I. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

II. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa de maneira acentuada do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar, presente o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

III. A reciprocidade assegura a validade de cláusula contratual que prevê ressarcimento de despesas de cobrança, consoante a inteligência do artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. A “calculadora do cidadão” disponibilizada no site do Banco Central, instrumento de auxílio para simulações e conferências financeiras, não corresponde a prova de natureza técnica, a teor do que prescrevem os artigos 156 e 472 do Código de Processo Civil, razão pela qual não basta à demonstração de cobrança excessiva.

V. Apelação do Autor desprovida. Apelação do Réu provida.